Tribunal: TJMT
Processo: 1012635-84.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012635-84.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BONIVAL REI DE FIGUEIREDO - CPF: 329.142.701-78 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
BONIVAL REI DE FIGUEIREDO

EMBARGADO(S): BANCO PAN S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
BONIVAL REI DE FIGUEIREDO
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID. 235635177
, que por unanimidade
, proveu o recurso, para reformar “
in
totum
” a sentença, julgando
improcedente os pedidos iniciais da parte apelada
.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de o
missão
quanto à indução do consumidor a erro em relação ao empréstimo via cartão de crédito. Sustenta, ainda, omissão quanto à ausência de envio, inutilização do cartão de crédito plástico e disponibilização de valores através de transferência bancária.

Prossegue afirmando contradição quanto à abusividade dos descontos efetuados
d
a folha de pagamento do consumidor e à possibilidade de redução da taxa pelo Judiciário.

Apresenta prequestionamento quanto aos artigos 6o, inciso V, 42 e 39 do Código de Defesa do Consumidor; aos descontos mensais aplicados à dívida, que estão sendo
utilizados
apenas para abater juros e encargos, o que impede a quitação total da dívida; e quanto ao impacto negativo sofrido por um consumidor idoso, que foi submetido a um contrato diverso daquele que imaginava ter aceitado, causando prejuízo à sua remuneração alimentar.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios,
para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
243619189
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BONIVAL REI DE FIGUEIREDO

EMBARGADO(S): BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração apresentado por
BONIVAL REI DE FIGUEIREDO
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID. 235635177, que por unanimidade, proveu o recurso, para reformar “
in
totum
” a sentença, julgando
improcedente os pedidos iniciais da parte apelada
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – BANCÁRIOS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO INICIAL DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – QUEBRA DA BASE OBJETIVA – NÃO CARACTERIZADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR – OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVADO – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – NÃO
COMPROVADO –IMPOSSIBILIDADE
DE CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATADA – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO – DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DO VALOR COBRADO A MAIOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O cartão de crédito consignado também é
oferecido aos servidores públicos, empregados com carteira assinada
e aposentados pelo INSS. É uma combinação do cartão de crédito simples com o empréstimo consignado, possibilitando ao contribuinte a realização de compras a prazo ou o saque do limite de crédito. O pagamento das faturas é realizado automaticamente por meio de desconto na folha de pagamento seguinte do valor mínimo estabelecido. O valor remanescente é pago por meio de fatura disponibilizada ao consumidor posteriormente. (SENACON)

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Na hipótese de haver previsão contratual clara e transparente da modalidade contratual, bem como, dos procedimentos a serem realizados no âmbito do contrato, não há que se falar em violação ao direito de informação do consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Nulidade Contratual E Restituição E Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipada n. 1012635-84.2023.8.11.0041, que visa declaração de limitação da taxa de juros praticada, conversão da modalidade do contrato firmado, além de restituição
do pagamentos
realizados e reconhecimento de quitação da operação, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por BONIVAL REI DE FIGUEIREDO em face de BANCO PAN S.A. para:

-
declarar
a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado em 48 parcelas;

-
determinar
o recálculo do débito, para que sejam aplicadas as seguintes taxas de juros quanto a cada operação:

-
no
mês 02/2015 quanto à operação no valor de R$ 3.159,00, os juros de 1,86% ao mês;

-
no
mês 07/2019 quanto à operação no valor de R$ 358,00, os juros de 1,69% ao mês, conforme pleiteado na exordial,
sob pena
de julgamento “ultra petita”,

-
no
mês 08/2019 quanto à operação no valor de R$ 150,00, os juros de 1,69% ao mês, conforme pleiteado na exordial,
sob pena
de julgamento “ultra petita”.

-
condenar
o Réu à devolução simples, tudo atualizado com juros de mora de 1% ao mês computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, computado de cada vencimento, mediante a compensação ao saldo devedor, se houver.

Por ter o Autor decaído de maior parte, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.
”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Preliminarmente

Decadência e Prescrição

Falta de interesse de agir

Ilegitimidade passiva parcial

Mérito

Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva, da suposta falta de informação clara ao consumidor e da impossibilidade de alteração do
contrato

Da inexistência de danos materiais

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para acolhimento das preliminares, e, no mérito, que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial procedência ao pleito da parte autora da demanda. (ID. 229772716)

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID. 229772731), rebatendo as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O

R
E L A T O R

APELANTE(S): BANCO PAN S.A.

APELADO(S): BONIVAL REI DE FIGUEIREDO

VOTO – PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Preliminar de ilegitimidade passiva parcial.

A parte apelante sustenta que a operação, objeto da lide, foi arrematada, em 07/2013, pelo Banco Pan, ora apelante, em leilão da carteira de cartão consignado do Banco Cruzeiro do Sul.

Desse modo, sustenta que é parte ilegítima para responde sobre questões anteriores à arrematação.

Contudo, na eventualidade de se manter a legitimidade da apelante, em decorrência de eventuais débitos realizados pela recorrente após a arrematação da carteira, sustenta que continua não sendo responsável pelo período antecessor ao da referida arrematação.

Pois bem. Em que pese
as
teses da recorrente, verifica-se que não devem prosperar.

Isso porque, apesar dos documentos contidos nos autos demonstrarem que houve a contratação do cartão com o Banco Cruzeiro do Sul, antes da aquisição da carteira de clientes pelo Banco Pan, a pretensão inicial diz também a respeito de empréstimo que foram realizados em período posteriores à
migração de cartão que se encontra ainda ativo
e com descontos realizados em favor do Banco Pan (o que se extrai das faturas juntadas aos autos que demonstram a continuidade da relação jurídica – ID 229772694), o que justifica a presença da ora apelante no polo passivo.

Ademais, como é cediço, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, prevê a responsabilidade solidária entre os diversos fornecedores envolvidos numa mesma contratação, se esta estiver regida pelas normas consumeristas, conforme cito:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Sobre o tema, bem esclarece a doutrina de Cláudia Lima Marques:

O CDC impõe a solidariedade em matéria de defeito no serviço (art. 14 do CDC) em contraponto aos
arts
. 12 e 13 do CDC, com responsabilidade objetiva imputada nominalmente a alguns agentes econômicos. Também nos
arts
. 18 e 20 a responsabilidade é imputada a toda a cadeia, não importando quem contratou com o consumidor. (MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 2a
ed
..
São
Paulo: RT, 2006; p. 223).

Além disso, por força do contido no art. 88, combinado com o art. 13, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de relação de consumo, não há falar em litisconsórcio passivo necessário ou denunciação à lide. Vejamos:

Art. 13. [...] Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.

[...]

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. [Grifo nosso]

Nesse sentido é a tese firmada, pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 315:

Tese firmada: A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no
pólo
passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário. ((
REsp
n. 1.145.146/RS, relator Ministro Luiz
Fux
, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009,
DJe
de 1/2/2010.) [Grifo nosso]

A propósito, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARREMATAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES DO BANCO CRUZEIRO DO
SUL

–
LEGITIMIDADE RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Preliminar de ilegitimidade que não merece acolhida. Aquisição da carteira de crédito pelo Banco Pan, fato que não se presta a eximir a responsabilidade da apelante, da relação jurídica entabulada com a autora, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor, porquanto havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das empresas participantes. Hipótese atrai a incidência do artigo 109 do CPC:
"A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.
(TJ-RJ - APL:
00135151820138190075, Relator
: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 01/07/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017)" (N.U 1007736-85.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 15/11/2023)

Assim, em que pese o contrato objeto da lide tenha sido firmado no ano de 2008, junto ao Banco Cruzeiro do Sul, verifica-se que, ao assumir a titularidade da operação e dar seguimento às cobranças em folha de pagamento, o Banco Pan S.A. passou a responder pelos termos da avença, mesmo em relação aos valores cobrados antes da arrematação.

Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada pela apelante.

Falta de interesse de agir da parte recorrida.

Rejeito tal preliminar apresentada, pois nos autos há documentos que comprovam suficientemente os fatos articulados pela parte recorrida e que justificam a busca pela tutela jurisdicional.

É como voto

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva, da suposta falta de informação clara ao consumidor e da impossibilidade de alteração do
contrato

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto BANCO PAN
S.A. contra
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Nulidade Contratual E Restituição E Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipada n. 1012635-84.2023.8.11.0041, que visa declaração de limitação da taxa de juros praticada, conversão da modalidade do contrato firmado, além de restituição
do pagamentos
realizados e reconhecimento de quitação da operação, o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no.
8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista
da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Pois bem. Em análise aos autos, sob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado, inicialmente sustenta que “
O banco réu recebeu da parte autora quantia muito superior ao crédito concedido, sem estipular data de início e fim para pagamento das parcelas.
Outrossim
, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável
”.

Pois bem. Entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, desmitifica o alegado pelo autor da demanda, notadamente, acerca da
onerosidade excessiva e da falta de informação ao consumidor, eis que, os contratos apresentados em ID. 229772682 e 229772683, é claro desde a denominação da modalidade contratual,
in
verbis
, “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO/SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS/TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN (
"REGULAMENTO
")”, bem como, informa no item “AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ADF” ID.
229772682, pág.
5 e 6: “
AUTORIZO que minha Fonte Pagadora reserve margem consignável
dos meus vencimentos até o limite legal, para o pagamento parcial ou integral das minhas faturas; (
ii
) DECLARO que possuo margem consignável disponível, bem como que tenho conhecimento de que eventuais valores que sobejarem a minha margem consignável deverão ser pagos por meio da fatura emitida pelo PAN, e; (
iii
) SOLICITO que minha Fonte Pagadora faça o repasse dos valores descontados dos meus vencimentos diretamente ao PAN sempre em meu nome, garantindo o abatimento desse valor do total da fatura.”

Outrossim
, com relação a ausência de previsão da taxa de juros, não deve prosperar tal tese, eis que, conforme “Planilha de Proposta de Saque” constante no ID.
229772682, pág.
2, documento assinado pela parte apelada, consigna a taxa de 5,50% a.m., 90,12% a.a., bem como, IOF entre outros. Perante tais fatos, não há que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor, previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2. O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o conhecimento do homem médio, consumidor-padrão. 3. No investimento em fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados
, estão
cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ -
REsp
: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010) (grifo nosso)

Tais elementos satisfazem suficientemente o dever de informação previsto no art. 6o, II do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no
Informativo 556
do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes. Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta
a
superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva. O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes. Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas. Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese,
algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio.
REsp
1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
1
originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente. Assim, dada
a
natureza do negócio jurídico, é natural que o inadimplemento postergue a data-limite para a realização dos descontos.

Dentro das mesmas considerações, é de se trazer à baila trecho da nota técnica n.o 28/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ emitida pela Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), in litteris:

Cartão de crédito com margem consignável (cartão consignado)

2.20. O cartão de crédito consignado também é
oferecido aos servidores públicos, empregados com carteira assinada
e aposentados pelo INSS. É uma combinação do cartão de crédito simples com o empréstimo consignado, possibilitando ao contribuinte a realização de compras a prazo ou o saque do limite de crédito. O pagamento das faturas é realizado automaticamente por meio de desconto na folha de pagamento seguinte do valor mínimo estabelecido. O valor remanescente é pago por meio de fatura disponibilizada ao consumidor posteriormente.

2.21. O limite do cartão de crédito consignado varia entre as instituições financeiras que utilizam como base ou o salário bruto do consumidor ou o valor da margem consignável como parâmetro. O valor mínimo do pagamento também é definido pelos bancos. (grifo nosso)

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Ademais, o que se verifica do acervo processual, é diametralmente oposto
as
argumentações do consumidor, isto porque, o holerite mais recente carreado aos autos em ID. 229772668
, expõe
uma série de novos contratos bancários com instituições financeiras diversas, a saber:

3
(três) descontos sob a rubrica “EMPRÉSTIMO”;

3
(três) descontos sob a rubrica de “CARTÃO DE CRÉDITO”.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o apelado possuía 46 (quarenta e
seis
)anos
de idade, quando contratou o aludido
cartão,e
realizou a assinatura do contrato por extenso, bem como, trata-se de servidor público estadual militar, na inatividade como Segundo Sargento, logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e compreender os seus termos que são claros e objetivos, devendo ser afastada qualquer alegação de falta de informação.

Por diversos anos vem sendo descontados o valor a tal título em proventos do consumidor apelado, tendo realizado pelo menos 03 (três) saques ao longo desse período, contudo, neste momento quer afirmar que
restou
ausente informações importante para a fruição do contrato, pleiteando a sua nulidade.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência de crédito para compreender as cláusulas contratuais, bem como, discernir a modalidade contratual pactuada, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Tais nuances
do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, razão assiste a parte apelante.

Dessa forma, entendo que não restou evidenciado nos autos a quebra da base objetiva, bem como, a violação ao direito básico do consumidor, no que tange ao direito a informação, não havendo responsabilidade civil da instituição financeira apelante.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença.

No que concerne
a
impossibilidade de conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca da conversão da modalidade inicialmente contratada para empréstimo consignado, entendo que deve ser acolhido tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício no negócio jurídico, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção da consumidora era de adquirir o empréstimo consignado, o que não restou comprovado nos autos a teor do que dispõe o art. 373, I do Código de processo Civil, agindo o banco em exercício regular do direito, motivo pelo qual entendo que deve ser reformada a sentença para manter a modalidade contratual inicialmente pactuada.

Da inexistência de danos materiais

Em relação ao pleito de inexistência dos danos materiais, anoto que já afastei a responsabilidade civil do banco apelante no tópico 2.1., por consequência afasto necessidade de devolução dos valores pagos, ante a ausência de comprovação da abusividade no negócio jurídico entabulado entre as partes.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar “
in
totum
” a sentença, julgando
improcedente os pedidos iniciais da parte apelada
.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, ressalvando-se eventual benefício de justiça
gratuita deferido
em favor da parte apelada

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão
, contradição e obscuridade
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência
desta Egrégio
Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a
presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para
fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração opostos por

BONIVAL REI DE FIGUEIREDO
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024